Tribunal: TJSP
Processo: 2243709-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prescrição intercorrente não configurada - Ausente negligência ou inércia, eventual demora que não pode ser imputada à Fazenda Municipal – Inteligência da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do artigo 40 da Lei no 6.830/80 - Validade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prescrição intercorrente não configurada - Ausente negligência ou inércia, eventual demora que não pode ser imputada à Fazenda Municipal – Inteligência da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do artigo 40 da Lei no 6.830/80 - Validade da citação postal com aviso de recebimento, recebida por terceiros entregue no endereço da executado constante nos dados informados na Certidão de Dívida Ativa - Inteligência do artigo 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80 - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.